Tribunal: TJDFT
Processo: 0721833-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721833-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDA DA PENHA CLAUDINO FOLHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Geralda da Penha Claudino Folha (Id. 59642004) contra a r. decisão Id. 190799524, proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702856-98.2022.8.07.0018, movido pela Agravante contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do processo, até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000), nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, relativas ao benefício alimentação. Foi proferida decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 124448002), em face da qual os autores interpuseram agravo de instrumento de no 0717615-24.2022.8.07.0000. O mencionado recurso foi provido (ID 157077303), no entanto, considerando que não houve o trânsito em julgado foi deferido o pedido de prosseguimento do feito quanto à quantia incontroversa (ID 157731826), sendo expedida a requisição de pequeno valor-RPV de ID 170801352 e precatório de ID 173150671. Após o transcurso do prazo concedido ao réu para pagamento da requisição de pequeno valor – RPV, os autos vieram conclusos para boqueio da quantia integral para pagamento dessa, tendo em vista que o réu não comprovou o depósito dos valores devidos (ID 188800356). Em análise dos autos, verifica-se que a autora era servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal na época do ajuizamento da ação coletiva, pessoa jurídica diversa do réu, o que é possível verificar nas fichas apresentadas junto ao pedido inicial. Diante disso, o feito deve ser suspenso em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem desse assunto. Veja-se a ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Ressalte-se que o IRDR em questão não trata de todos os cumprimentos individuais de sentença com base nesta ação coletiva, mas apenas daqueles em que o exequente pertencia aos quadros de pessoa jurídica distinta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação, conforme ocorre neste caso. Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000). Oficie-se com urgência à Coordenação de Conciliação de Precatórios-COORPRE, informando a suspensão da ação.” Sustenta a Agravante, em resumo, que a matéria está preclusa e não poderia ser apreciada no IRDR, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença é o momento processual adequado para alegar a ilegitimidade da parte. Alega haver perigo de dano, por se tratar de verba de natureza alimentar. Preparo recolhido – Id. 59642005. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso em apreço, porquanto não há perigo de dano em se aguardar o contraditório. Malgrado se trate de verba alimentar, não há contemporaneidade da obrigação, que se refere a fato ocorrido em 1996. Além disso, a r. decisão agravada tão somente deu cumprimento à decisão da Câmara de Uniformização desta Corte, que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, in verbis: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (g.n.) (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024) Pelo exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora